Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737183-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: JCA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, MARCO ANTONIO ESPINOZA ESPINOZA, JUAN CARLOS ARTICA APOLINARIO, RAFAEL LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0729280-63.2024.8.07.0001, que indeferiu a realização de nova pesquisa SISBAJUD sob a modalidade teimosinha, nos seguintes termos (ID 245342165): Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, UTILIDADE, EFICÁCIA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso presente, o credor não demonstrou a realização de diligência para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 2. A renovação do pedido não trouxe consigo informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. Inexiste dado concreto ou elemento de informação acerca da alteração da realidade do devedor. 3. Considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1826157, 07271451820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SEMOVENTES. DOCUMENTOS INSUFICENTES. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE PESQUISA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INALTERADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. O exequente requereu a penhora da Fazenda Campo Verde, imóvel de 1.631,66 ha (mil seiscentos e trinte e um hectares, sessenta e seis ares), registrado na matrícula n.306 junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro Imobiliário - Cartório de Ofício Único de Manoel Emidio- PI. Contudo, a certidão de ônus do imóvel comprova que o executado não é mais proprietário do bem. Assim, inviável a penhora sobre bem cuja propriedade não é do devedor. 3. O agravante não logrou demonstrar a relação entre a posse de concessão de uso de imóvel da Terracap com os semoventes identificados no endereço relacionado ao estado de Tocantins, tampouco que tais bens sejam passíveis de penhora. 4. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo ("teimosinha") não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD caso pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. Na espécie, realizada pesquisa padrão via SISBAJUD (em 25/04/2022), a qual restou infrutífera e, não havendo qualquer indicativo de alteração da sua situação financeira do devedor, não se justifica nova pesquisa via sistema, menos ainda com a ferramenta "teimosinha", que resultará na necessidade de acompanhamento diários dos protocolos do sistema pelo Juízo, como bem explicado na decisão agravada. 5.1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1625741, 07164218620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera (R$ 7.532,45), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado (R$ 66.972,25 - id. 242723915), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Porquanto esgotadas as pesquisas de bens disponíveis a este Juízo sem que fossem objetivamente indicados bens passíveis de penhora (livres e desembaraçados) suficientes à satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§ 2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. No agravo de instrumento (ID 56071972), a parte exequente, ora agravante, pleiteia "A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para determinar a realização da pesquisa Sisbajud na modalidade teimosinha pelo prazo de 30 dias, para todos os Executados, ora Agravados” (p. 10). Argumenta, em suma, que " O requisito da “probabilidade do direito” mostra-se consubstanciado, não só nas normas do CPC, como também no entendimento unânime deste EG. TJDFT, quanto à utilização de tal modalidade pela primeira vez nos autos, bem como o resultado anterior positivo como sendo possibilidade de êxito. O requisito do “perigo de dano” resta cabalmente caracterizado diante do fato de que o juiz de origem determinou o arquivamento do processo por falta de bens penhoráveis e o início do prazo de prescrição intercorrente" (p. 10). Preparo realizado (ID 75798571). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A parte agravante, a despeito de ter indicado os motivos jurídicos para a garantia de seus direitos como credor, absolutamente nada apresentou acerca da urgência da medida que justificasse a deliberação liminar do pedido. Assim, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desentranhe-se a decisão ID 75988851 dos autos para evitar tumulto processual. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator